Tribunal: TJDFT
Processo: 0724613-11.2023.8.07.0020
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-13
Data de publicação: 2026-03-04

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RESISTÊNCIA. EXECUÇÃO DE ATO LEGAL. OPOSIÇÃO ATIVA. PROVA ORAL. DEPOIMENTOS. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. POLÍCIA. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. O crime de resistência (CP, art. 329) exige conduta ativa do agente, mediante violência ou grave ameaça, para impedir ou dificultar a execução de ato legal por autoridade competente.
2. A utilização de força moderada por agentes públicos, como emprego de espargidor químico, para conter avanço físico do acusado, confirma a ocorrência de oposição ativa, não se tratando de mera resistência passiva.
3. A ausência de imagens não compromete a validade da condenação quando o conjunto probatório é robusto, formado por auto de prisão em flagrante e depoimentos harmônicos dos policiais que participaram da ocorrência.
4. Declarações de agentes públicos gozam de presunção de veracidade e legitimidade, somente afastadas por provas concretas em sentido contrário, inexistentes no caso.
5. Recurso conhecido e não provido.